Tribunal: TJPA
Processo: 0023354-16.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023354-16.2016.8.14.0006

APELANTE: GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – EVENTO DELITUOSO CONSUMADO EM SUA TOTALIDADE.
teoria da

apprehensio ou amotio
EX VI
SUMULA 582 DO STJ -DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM APLICAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
In casu
, observou-se a discriminação das evidências que embasaram a condenação, como
o Auto de Prisão em flagrante delito (ID
16420497 - Pág. 3); pelo Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 16420497 - Pág. 11), que descreveu a apreensão de um aparelho celular SANSUNG encontrado em poder do recorrente; Auto de entrega (ID 16420498 - Pág. 1), evidencias que se aliaram as provas orais constantes do acervo, dentre as quais os relatos da vítima,
na fase policial, os quais foram ratificados
pelos esclarecedores relatos dos policiais prestados em juízo, que relataram que participaram da prisão do apelante,
o qual não negou o seu protagonismo na ação reprovável.
Logo, em face das incontroversas provas da autoria e da materialidade delitivas, segue mantido o
decisum
hostilizado nesse item;

II –
No tocante a desclassificação,
pela teoria da
apprehensio ou amotio
, adotada pelo Direito Penal, o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila. Nesse diapasão, extraiu-se dos autos que o recorrente
, mediante violência e grave ameaça subtraiu o celular da vítima, empreendendo fuga, sendo perseguido e alcançado por populares, que o detiveram até a chegada da polícia. Com efeito, pela dinâmica dos fatos narrados nos autos, o res saiu da esfera de proteção da vítima, pois foi arrebatada de maneira violenta pelo recorrente, havendo, nesse ponto, a
inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, verbo que se adequada ao entendimento sumulado no verbete 582 do STJ.

III -
Na espécie, o juízo mensurou na pena base no patamar mínimo,
quantum
que inviabilizaria qualquer alteração na segunda fase da dosimetria devido o óbice da sumula 231 do STJ.
Dessa forma, segue irredutível a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o recorrente às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput do Código Penal,

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

A defesa do recorrente (ID
16420564 - Pág. 1
), pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória, alternativamente pelo reconhecimento da tentativa de roubo, com a consequente redução da pena aquém no patamar mínimo, devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
16420570 - Pág. 2
), pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16182220 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia 10 de
dezembro de 2016, por volta das 13 horas, na rua quarta com a Jovelina Morgado, no Bairro Novo, nesta cidade e comarca, o denunciado subtraiu, para proveito próprio, exercendo violência e grave ameaça, um aparelho celular, em prejuízo da vítima
Ylana da Costa Belo
.
No dia do fato, a vítima estava caminhando rumo a sua residência quando
foi surpreendida pelas costas pelo denunciado proferiu as textuais "Perdeu, passa o celular", sendo que a vítima entregou o seu celular. Ato contínuo, a vítima alertou os transeuntes do local que acabara de ser assaltada e nesse momento os populares renderam o denunciado.
Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o local e encontraram o denunciado agarrado por populares após ter cometido o crime de roubo.
O denunciado, em seu auto de qualificação e interrogatório de fl. o6, confessa a autoria delitiva, relatando que abordou a vítima e, com emprego de violência e grave ameaça, roubou o aparelho celular da vítima.
A autoria delitiva pode ser verificada pelos informes testemunhais de fls. 02, 03, 04 e 05 do IPL.

Devidamente processado,
GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, foi julgado e ao final condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput do Código Penal. Irresignados, manejou
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou baseada no Auto de Prisão em flagrante delito (ID
16420497 - Pág. 3); pelo Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 16420497 - Pág. 11), que descreveu a apreensão de um aparelho celular SANSUNG encontrado em poder de GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA; Auto de entrega (ID 16420498 - Pág. 1), evidencias que se aliaram as provas orais constantes do acervo, dentre as quais os relatos da vítima
Ylana da Costa Belo
, que na fase policial, revelou (ID
16420497 - Pág. 6):

Que, caminhava pela rua Jovelina Morgado em direção de sua casa, quando foi surpreendida pelas costas por um indivíduo que estava em um bicicleta que falou “PERDEU , PASSA O CELULAR”, ocasião em que não virou, e nem reagiu e nem sabia se estava armado, apenas pediu para que deixasse o chip, então passou o celular para o agente e este empreendeu fuga em direção a quarta rua, então passou a gritar PEGA LADRÃO, ELE ME ROUBOU “então populares saíram em perseguição, e o agarraram mas este já tinha jogado o aparelho, mas foi encontrado ali próximo, então chegaram os policiais que o levaram para a Seccional, e naquela oportunidade soube se tratar de GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, pois não conhecia e foi a primeira vez que o viu.

O policial militar MANOEL NAZARENO SILVA DA ROCHA, asseverou, em juízo (ID 164420557)

Que, não se recorda se foi acionado via CIOP ou foi a população, que, que após serem acionados foram até o local e viram o acusado sendo agredido por uma amiga da vítima, que parece tinha conhecimento de luta. Que, parece que ele ganhou no grito o celular, pois arma não tinha, que então junto com o policial SALES, o levaram, ao delegado OSCAR. Que, a vítima de imediato reconheceu o acusado e o celular. Que, o acusado na ocasião disse que tinha feito algo errado. Que, reconhece o acusado como aquele que praticou o roubo.

No mesmo sentido, foram os relatos do policial GLEISON FERREIRA SALES, que disse se recordar do acusado.

O apelante GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, confessou a autoria dos fatos.

Na espécie, segundo o
art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova, produzidos em contraditório, como as de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos tão somente durante a fase policial.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Com efeito, diante das evidências retromencionadas, restou indubitável a autoria e a materialidade ilícitas.

DAS TESES DEFESIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão aos apelantes quando alegaram inocência, bem como quando afirmaram que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas.

In casu, no item DAS PROVAS, observa-se a discriminação das evidências que embasaram a condenação, como
o Auto de Prisão em flagrante delito (ID
16420497 - Pág. 3); pelo Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 16420497 - Pág. 11), que descreveu a apreensão de um aparelho celular SANSUNG encontrado em poder de GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA; Auto de entrega (ID 16420498 - Pág. 1), evidencias que se aliaram as provas orais constantes do acervo, dentre as quais os relatos da vítima
Ylana da Costa Belo
, que na fase policial, revelou (ID
16420497 - Pág. 6).

Com efeito, os relatos da vítima, que apenas compareceu em sede policial, foram ratificados pelos esclarecedores relatos dos policiais
MANOEL NAZARENO SILVA DA ROCHA e GLEISON FERREIRA SALES
que, em juízo, relataram que participaram da prisão do apelante
GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, o qual não negou o seu protagonismo na ação reprovável.
Logo, em face das incontroversas provas da autoria e da materialidade delitivas, segue mantido o
decisum
hostilizado nesse item.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Nesse particular, conveniente mencionar que a consumação do roubo se aperfeiçoa com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582).

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Dessa maneira, pela teoria da
apprehensio ou amotio
, adotada pelo Direito Penal, o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila. Nesse diapasão, extraiu-se dos autos que
GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, mediante violência e grave ameaça subtraiu o celular da vítima, empreendendo fuga, sendo perseguido e alcançado por populares, que o detiveram até a chegada da polícia.

Com efeito, pela dinâmica dos fatos narrados nos autos, o res saiu da esfera de proteção da vítima, pois foi arrebatada de maneira violenta pelo recorrente, havendo, nesse ponto, a
inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, verbo que se adequada ao entendimento sumulado no verbete 582 do STJ.

Dessa forma, nos exatos termos das razões delineadas, inviável cogitar-se em tentativa de roubo, uma vez que o delito restou devidamente consumado.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Na espécie, o juízo mensurou na pena base no patamar mínimo,
quantum
que inviabilizaria qualquer alteração na segunda fase da dosimetria devido o óbice da sumula 231 do STJ:

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Dessa forma, segue irredutível a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Nesse contexto, com arrimo nas argumentações delineadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado, devido aos elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
GLENISON RUAN NATIVIDADE FERREIRA, condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter infringido as regras do art. 157, caput do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/06/2024